Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-54.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000721-54.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONIDIO VIANA DA SILVA, ADELINO MARQUES DOS SANTOS, ANTONIO CHAVES DE FRANÇA, ELISIO GOMES COELHO, GERALDO MAGELA PIMENTA, JOSE MACHADO SOBRINHO, JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA, LENIR SIMONAZZI, ODILON RAMOS MARIANI, WALDEMIRO GLORIA SUCESSOR: JOSE ALBERTO BERNARDES, SANDRA MARA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Seguem as informações requeridas no CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0710910-44.2021.8.07.0000. Brasília, 19 de abril de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios Guará/DF, 19 de abril de 2021. A Sua Excelência a Senhora Desembargadora Relator ANA MARIA CATARINO Assunto: Informações no Conflito de Competência n. 0710910-44.2021.8.07.0000 Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Maria Catarino, Em atenção ao Ofício no. 439/2021 - 1a Câmara Cível, referente ao Conflito de Competência n. 0710910-44.2021.8.07.0000, que tem como suscitantes ADELIA FERREIRA GLORIA, CRISTINA PIEDADE DANTAS DA GLORIA, MARIA DA GLORIA FERREIRA COSTA DOS SANTOS e suscitados o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E esta COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência as seguintes informações: A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – foi criada para atuar nos precatórios e requisições de pequeno valor (RPV) expedidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do Distrito Federal, suas autarquias e fundações. A Portaria Conjunta no 17/2006 que normatiza o pagamento de precatórios estabelece expressamente, no art. 10, que os incidentes de natureza jurisdicional serão decididos pelo juízo da execução, in verbis: Art. 10o - As questões incidentes de natureza jurisdicional serão suscitadas perante o Juízo da Execução. Parágrafo único. Da decisão proferida nos autos da execução será encaminhada cópia ao Presidente do Tribunal, com vistas à instrução do precatório. A Portaria Conjunta no 91, de 20/10/2017, do TJDFT, determinou o desmembramento da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE e criação da Coordenadoria de Processamento das Requisições de Pequeno Valor – COORPV. Posteriormente, a COORPV foi extinta e as RPV’s passaram para a atribuição do Juízo de Origem. A esta Coordenadoria cabe o processamento e o pagamento dos precatórios. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no seu artigo 32, § 5o determina que: Falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver. A COORPRE é um órgão vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e tem competência para o processamento e liquidação dos precatórios, consoante previsto no art. 100 da Constituição Federal. Assim, não possui competência jurisdicional para julgar os incidentes processuais. No caso em tela, os suscitantes peticionaram nos autos do precatório requerendo suas habilitações na qualidade de sucessores do credor WALDEMIRO GLÓRIA. O pleito foi inferido porque a Resolução n. 303 do CNJ, no seu artigo 32, §5o, determina que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver" (ID 162555655, item 4). Diante do indeferimento, os suscitantes formularam o pedido de habilitação no Juízo da Execução, o qual proferiu decisão com o seguinte teor: O pedido para habilitação deverá ser feito junto ao processo no 0000721-54.1998.8.07.0000, processo no qual foi expedido o Precatório cujo crédito pertence ao de cujus, não havendo necessidade de ingressar com outra Ação. Ressalto que após tal solicitação naqueles autos, deverá ser enviado o Ofício à COORPRE solicitando a substituição pelos herdeiros, conforme o formal de partilha apresentado. Sendo assim, determino o cancelamento da distribuição do presente feito (sem grifo no original). Devido à determinação de cancelamento da distribuição, os suscitantes alegaram que o Juízo da Execução se deu por incompetente, pleitearam a reconsideração da decisão proferida por esta Coordenadoria ou a instauração de conflito de competência. O pedido foi indeferido e fundamentado nos seguintes termos: De acordo com o trecho da decisão colacionado na petição ID 21211345, o juízo da execução não teria se declarado incompetente para decidir sobre a sucessão processual do credor falecido WALDEMIRO GLORIA, mas assentou que o requerimento deveria ser realizado no próprio processo de origem, e não em novo processo. Em síntese, quando Resolução 303 estatui que “falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução”, entende-se que o pedido de habilitação deverá ser formulado nos autos do processo de execução que deu origem ao precatório. Isso porque será averiguada a titularidade do credor falecido no processo e a documentação dos herdeiros para comprovar essa qualidade. Na decisão de indeferimento proferida pelo Juízo da Execução, foi consignado: O pedido para habilitação deverá ser feito junto ao processo no 0000721-54.1998.8.07.0000, processo no qual foi expedido o Precatório cujo crédito pertence ao de cujus (...). O processo que deu origem ao precatório foi o de conhecimento/execução que tramitou no próprio Juízo Fazendário e não o precatório em si. Nota-se, desse modo, que houve um equívoco na decisão relativamente ao número do processo. Onde deveria constar o número do processo de conhecimento/execução constou o número do precatório. São estas, Senhora Desembargadora, as informações a serem prestadas. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios